Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006, ART. 40-A. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, MORAL E PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se às hipóteses de violência praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto, sempre que a conduta resulte em dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial à mulher.
2. A inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023 estabelece que a incidência da Lei Maria da Penha independe da causa ou da motivação da violência, bem como da condição do ofensor ou da ofendida, afastando a exigência de demonstração de motivação de gênero.
3. A prática de ameaças, ofensas verbais, constrangimento físico e tentativa de retirada forçada do domicílio entre tio e sobrinha configura violência psicológica, moral, física e patrimonial apta a justificar a atuação do Juízo especializado (Lei no 11.340/2006, art. 7o, IV).
4. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar a competência do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o suscitado.